Tribunal: STF
Processo: ARE 1449145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PENSÃO DE SERVENTUÁRIO APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSO CIVIL - Pressupostos de admissibilidade - Intempestividade - Fluência do prazo recursal - Inteligência do art. 1.003, § 5º, do novo CPC - Preclusão temporal - Ônus da parte apelante. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. Não preenche os pressupostos de admissibilidade a apelação interposta fora do prazo recursal de 15 dias. 



    APELAÇÃO - Cartório extrajudicial - Pensão de serventuário aposentado pela Carteira de previdência das Serventias Notariais e de Registro - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Vinculação dos reajustes dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo regional -Inviabilidade - Redação original dos arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não recepcionada pela CF/88 - Aplicação das determinações trazidas pela Lei nº 14.016/10, não atingidas pela ADI nº 4.420 - Precedentes - Sentença de procedência reformada para o decreto de improcedência da demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República.



    Afirma que, “da leitura apenas da ementa (o acórdão na íntegra encontra-se juntado aos autos), verifica-se que na ADI 4420 se avaliou, apreciou e julgou o regime previdenciário dos cartorários de São Paulo, confrontando-se as duas legislações sob a luz da Constituição de 1988 (a Lei 10.393 e a Lei 14.016), declarando-se os parâmetros do regime e, sem fazer nenhuma ressalva ao regime jurídico da legislação de 1970, resolveu que as regras estabelecidas em 1970 devem ser aplicadas a recorrente, tendo a requerente direitos a aposentadoria desde 1999, conforme documentos de folhas 21/29, anexados na inicial. A Lei 10.393, para os aposentados e para aqueles que detinham as condições de aposentar-se antes de 2010, está total e completamente vigente” (fl. 6, e-doc. 20).



    Sustenta que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, seu falecido esposo já havia adquirido direitos a aposentadoria em 2001 e estava aposentado naquela data, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 20).



    Ressalta que “não há de se cogitar, no caso em tela, a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. A proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula 04 não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem E SIM O INDEXADOR IPC/FIPE” (fl. 8, e-doc. 20). 



    Pede “o total provimento do Recurso Extraordinário, com a reforma total do acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do TJSP, eis que ofende dispositivos constitucionais, de modo que haja a modificação da improcedência da ação ordinária” (fl. 17, e-doc. 20).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário, não havendo nenhum entrave jurídico para a admissão do Recurso, ademais nada a se falar das súmulas 279 e 280” (fl. 3, e-doc. 25).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Diferente do alegado pela agravante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora este Supremo Tribunal Federal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Neste sentido por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Quanto ao mais, em que pese o entendimento diverso, é o caso de reformar a r. sentença atacada, pois o caso é de improcedência da demanda. 



    Com efeito, em primeiro lugar, cumpre observar que os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, em sua redação original, realmente vinculavam, ao salário mínimo, o reajuste dos proventos de aposentadoria dos ex-servidores das serventias não oficializadas do Estado de São Paulo. Contudo, com o advento da Lei Estadual nº 14.016/2010, a redação dos mencionados artigos foi alterada, passando a valer o reajuste com base em outro índice, qual seja o IPC-FIPE. 



    Quanto ao mais, é certo que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo totalmente admissível a mudança da forma de cálculo do reajuste. O mesmo se aplica às alíquotas de contribuição previdenciária. 



    De qualquer forma, pelo que consta, o autor se aposentou já na vigência da nova legislação. 



    Com efeito, é fato incontroverso que houve alteração na forma de reajuste, bem como majoração da alíquota previdenciária, mas apenas daí, em si, afirmar ofensa aos princípios constitucionais, incluso o de irredutibilidade dos vencimentos vai uma boa distância. O que se assegura, no plano constitucional, a rigor, é a irredutibilidade de vencimentos, não a forma de seu cálculo ou de composição. (...)



    Por outro lado, não se pode ignorar que em consonância coma disposição constitucional de vedação do salário mínimo para tanto (art. 7º, IV, CF), editou o C. Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante nº 04, que dispõe:



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    Assim, as determinações constantes da Lei Estadual nº 10.393/70, no tocante à vinculação do reajuste ao salário mínimo, não foram recepcionadas pela Carta Constitucional de 1988. 



    Portanto, não há qualquer ofensa na mudança promovida pela Lei nº 14.016/2010, no tocante à forma de reajuste dos proventos de aposentadoria, bem como quanto à majoração da alíquota previdenciária” (fls. 5-7, e-doc. 15).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 37.892-AgR, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12.12.19). 



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora